Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, §2, IV, DO CP. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), ante a subtração de bens localizados no interior de residência mediante comunhão de esforços e liame subjetivo para a execução da empreitada criminosa, mantém-se o decreto condenatório.
3. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três Recursos Especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 3.1. Não obstante, por ora, filia-se ao entendimento preconizado na Súmula 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. A pena-definitiva de reclusão deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, a pena restritiva de liberdade foi substituição por duas restritivas de direitos, a serem cumpridas nos moldes estabelecidos pelo competente Juízo da Execução Penal
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
315313